Tribunal: TJDFT
Processo: 0731434-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ESTIPULAÇÃO EM FAVOR DE TERCEIRO. INADIMPLÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE. MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.
1. Nos casos de contrato com estipulação em favor de terceiro, com interesses de pacientes em tratamento de assistência médica domiciliar, não havendo notícia de regularização de representação nos moldes legais, as negociações feitas em nome do paciente, exigirão interpretação segundo a boa-fé objetiva e os usos do lugar de sua celebração. Julgado deste Tribunal.
2. Comprovada a prestação do serviço e a responsabilidade da contratante, considerando o acervo probatório, mostra-se cabível a condenação da devedora ao adimplemento da dívida.
3. Negou-se provimento ao apelo.